Tribunal: STF
Processo: ARE 1177214
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – PEDIDO FORMULADO PELA PARTE EMBARGANTE NO SENTIDO DO JULGAMENTO PRESENCIAL E EM DESTAQUE DE SEU PLEITO RECURSAL – INSUFICIÊNCIA DAS RAZÕES POR ELA APONTADAS – INDEFERIMENTO DO PLEITO – SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL (CPC, ART. 1.022) – PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA – CARÁTER INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REITERAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER PROCRASTINATÓRIO – ABUSO DO DIREITO DE RECORRER – IMPOSIÇÃO DE MULTA (1% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA) E DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS AUTOS INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.